Tribunal: TJDFT
Processo: 0727477-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727477-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI VIEIRA RIOS, MARGARIDA VIEIRA RIOS, MARLI VIEIRA RIOS, ROSELI VIEIRA RIOS AGRAVADO: VICTOR BARBOSA RIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUELI VIEIRA RIOS E OUTROS em face da decisão ID 99155546 que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados em razão do falecimento de Dalmo Gonçalves Rios, removeu a primeira agravante, Sueli Vieira Rios, do encargo de inventariante e nomeou o herdeiro Victor Barbosa Rios para o encargo. As agravantes alegam, em suma, que o Juízo a quo removeu a herdeira SUELI VIEIRA RIOS da inventariança do feito, por suposta desídia, sem, contudo, abrir-lhe prazo para oferecimento de defesa, na forma do Art. 623 do NCPC. Acrescentam que, ainda que a remoção prescindisse de contraditório, era obrigatório que, após a destituição do encargo, fosse oportunizado aos demais herdeiros, inclusive à companheira sobrevivente – que tem precedência na ordem sucessória –, a se manifestarem quanto ao exercício do múnus. Expõem que a suposta desídia decorreu, na verdade, da situação de pandemia que assola o país, somada à morosidade do Poder Judiciário de Montes Claros/MG em desarquivar a ação anulatória que ali tramitou, para que se possa efetivar as averbações solicitadas pelo Juízo a quo, providências que, inclusive, eram de responsabilidade do herdeiro Victor – agora nomeado inventariante – e de sua mãe, que ajuizaram a demanda e receberam imóvel em acordo celebrado em processo de anulação que tramitou por aquela Comarca. Afirmam que tal proceder configura ofensa aos arts. 10 e 623 do CPC, que deixam claro que o não atendimento ao despacho judicial pela inventariante não pode gerar, automaticamente, a sua remoção do múnus, que deve ser procedida de intimação e contraditório. Aduzem, ainda, que não foi observada a ordem prevista no art. 617, I e II, e o teor do art. 624, ambos do CPC, que preconizam a ordem de nomeação do inventariante, ao passo que a agravante Margarida Vieira Rios, mãe de três das herdeiras, figura como companheira sobrevivente, ressaltando que, ainda que não haja declaração formal de união estável com o falecido, ela está na posse dos bens a inventariar, juntamente com as demais herdeiras/agravantes, e é detentora, de toda forma, de 50% do patrimônio em razão do testamento deixado pelo falecido. Discorrem acerca do notório comportamento contraditório do herdeiro/agravado Victor, quando num primeiro momento, após a determinação de sua citação e intimado pessoalmente, sequer compareceu aos autos no longínquo ano de 2008, tendo se habilitado nos autos somente no ano de 2020 e requerido a inventariança, diante do primeiro e único descumprimento da ex-inventariante, que se deu por dificuldades impostas para cumprimento das determinações, em razão da pandemia de Covid 19. Destacam, ainda, que o herdeiro Victor, em tese, já recebeu sua parte da herança, conforme acordo colacionado, e sequer está na posse e administração dos bens, sendo o último legitimado para o exercício da inventariança. Sustentam que se fazem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando a plausibilidade do direito nos argumentos expostos, bem como que o perigo da demora se faz presente ante a expedição do termo de inventariante em favor do herdeiro Victor e que já foi assinado, havendo o risco de prejuízos na administração dos bens do inventário. Pugnam, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão da remoção da agravante Sueli Vieira Rios da inventariança até o julgamento de mérito do presente agravo. Requer, ao final, o provimento do recurso para que a agravante Sueli Vieira Rios seja reconduzida ao encargo de inventariante ou, subsidiariamente, caso confirmada sua destituição, seja observada a necessidade de intimação dos demais herdeiros para manifestarem interesse no exercício do encargo, bem como a ordem preconizada pelo art. 617, do CPC. Preparo regular (ID 28514948/28514949). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento do pedido. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelas agravantes não refletem o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, constou expressamente do Termo de Inventariante firmado pelo herdeiro Victor Barbosa Rios que “os poderes de representação do espólio NÃO abrangem a alienação de bens de qualquer espécie, transação, pagamento de dívidas extraordinárias ou realização de despesas para melhoramento dos bens do espólio, razão pela qual tais medidas necessitam de autorização judicial (art. 619 do CPC).” De tal modo, não há qualquer risco de prejuízo ao espólio, uma vez que há necessidade de autorização judicial para que ocorra eventual alienação de bens. Assim, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido, porquanto ausente um dos requisitos necessários para sua concessão. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora